Tribunal: CARF
Processo: 10435.720343/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720343/2016-11
ACÓRDÃO
2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E NOTARO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E NOTARO ALIMENTOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
NULIDADE. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO
DO LANÇAMENTO. CTN, ART. 146. ERRO DE DIREITO.
O lançamento complementar, que modifica critério jurídico de lançamento
anterior para qualificar a multa de ofício e imputar responsabilidade
tributária é nulo, por ofensa ao artigo 146, do Código Tributário Nacional.
SÚMULA CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
SÚMULA CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a) por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício; b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
2
recorrida, constante no recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite
(Relator), que votou por acatar a preliminar de nulidade do primeiro lançamento; c) no mérito, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para exclusão da multa e
juros sobre os valores depositados, até o limite dos depósitos. A Conselheira Débora Fófano dos
Santos não participou da votação do recurso de ofício e da preliminar de nulidade do recurso
voluntário. Designado como Redator ad hoc e para redigir o voto vencedor o Conselheiro Heitor
de Souza Lima Junior.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Redator ad hoc e Redator designado

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cléber Ferreira Nunes Leite,
Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fófano dos Santos,
Silvio Lúcio de Oliveira Junior, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(Presidente)

RELATÓRIO
Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023,
reproduzo, na íntegra, o relatório inserido pelo Relator original, Cléber Ferreira Nunes Leite, no
diretório corporativo do CARF.
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD n.° 51.059.997-4, lavrado em 29/02/2016,
para a cobrança das contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa por sub-rogação
pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de 01/2012 a 12/2012, totalizando
o valor de R$ 513.378,15 (quinhentos e treze mil, trezentos e setenta e oito reais e quinze
centavos), incluindo o principal, juros e multa de ofício.
Após diligência fiscal, foi lavrado novo Auto de Infração, em 04/10/2017, no
montante de RS 8.562.587,74 (oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), correspondente às competências de 01/2012 a
12/2012.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
3
Cientificada da lavratura do novo Auto de infração, em 09/10/2017, a empresa
apresentou em 08/11/2017, nova impugnação, às fls. 383/403, alegando, conforme relatório do
acórdão da impugnação, em síntese que:
- Requer a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, declarando-se a decadência parcial
do lançamento. Contesta a aplicação do art. 173, I, do CTN, alegando que houve
sim pagamento antecipado, conforme guias em anexo. Cita a Súmula CARF n.° 99.
- Também, em relação aos fatos geradores objeto do lançamento, houve depósito
judicial do montante integral, recolhido em guia própria determinada pela
Instrução Normativa SRF n°. 421/2004 em anexo.
“Revisão de lançamento - Hipóteses do art. 149 do CTN - Não cabimento” - Todos
os fatos estavam presentes e eram conhecidos (ou poderiam e deveriam sê-lo)
desde o lançamento original, o qual foi elaborado a partir da escrituração contábil
da Impugnante e que nesta constam, expressamente, na descrição da conta e no
histórico os seguintes termos: parceria e integrado.
- O que foi alterado foi a qualificação jurídica atribuída pela Autoridade Lançadora
ao fato: entendeu, inicialmente, que a relação estabelecida com os parceiros
integrados era de compra e venda, e, com a defesa, passou a entender que era de
prestação de serviços. Assim, se erro existe ele é de direito, posto que, num
primeiro momento, havia sido aplicado o disposto nos arts. 25, I, e 30, IV, da Lei
n°. 8.212/91 e, agora, alterou-se o fundamento legal para aplicar o disposto nos
arts. 21 e 22, III, da Lei 8.212/91.
- O equívoco da Autoridade Lançadora está na referência ao art. 149 do CTN para
justificar a revisão do lançamento. É que tal dispositivo só se aplica aos erros de
fato. Quando se trata de erro de direito incide o disposto no art. 146 do CTN. Cita
julgados.
- Tampouco é possível alegar que os fatos só vieram a ser conhecidos após
confissão da Impugnante quanto à natureza jurídica da relação, que envolveria
prestação de serviços. Na verdade, a natureza da relação existente entre a
Impugnante e os fornecedores integrados não é passível de confissão. Primeiro
porque as coisas são o que são. A tese desenvolvida tem condição meramente
retórica, não podendo ser tida como confissão. Mesmo porque o subscritor da
Impugnação não detém poderes para confissão (a teor do art. 105 do CPC os
poderes para confissão devem constar de cláusula específica).
- De toda forma, o que importa é a essência da operação (verdade material). E
esta não constitui prestação de serviço, tampouco industrialização por
encomenda.
- No PAF n°. 10435.720345/2016-01, formado precisamente com os mesmos
elementos de prova que substanciam o presente processo e envolvem os mesmos
fatos, diferenciando-se apenas que lá o Auto de Infração se reporta às
contribuições devidas às Outras Entidade e Fundos (SENAR), definiu-se que a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
4
relação jurídica decorrente dos contratos de parceria de produção rural integrada
é de comercialização.
- Assim, mostra-se evidente que a situação qualificada pela Autoridade Lançadora
não está elencada em qualquer dos incisos do art. 149 do CTN (erro de fato), mas
no art. 146 do CTN (erro de direito). Logo, não merece prosperar a revisão do
lançamento.
Contribuição Previdenciária - Contratos de Integração - Relação Jurídica entre
produtor integrado e integrador - Inexistência de prestação de serviço:
- A parceria rural integrada não envolve prestação de serviços, mas compra e
venda da parcela destinada ao produtor integrado. Essa foi a interpretação
jurídica aplicada nos lançamentos originais (partindo dos fatos conhecidos e
inalterados) e mantida pela c. DRJ por ocasião do julgamento do PAF n°.
10435.720345/2016-01.
- Cita o § 3° do art. 2° da Lei n°. 13.288/2016, aduzindo a inexistência da prestação
de serviço alegada pela Autoridade Lançadora nos contratos de integração.
Espancam essa pretensão (i) o entendimento manifestado pela c. DRJ em
processo envolvendo os mesmos fatos geradores objeto deste PAF, (ii) o
entendimento sedimentado no e. STJ e (iii)
o disposto no art. 2°, § 3°, da Lei n°. 13.288/2016.
Contribuição Previdenciária - Contratos de Integração -
Responsabilidade do adquirente - Sub-rogação - Inconstitucionalidade declarada
pelo STF -
Resolução do Senado Federal:
- A execução do dispositivo legal utilizado no lançamento original foi suspenso por
força da Resolução n°. 15/2017 do Senado Federal.
- Destaca que não se discute a subsistência do FUNRURAL em si; já que tal matéria
foi objeto do Recurso Extraordinário n°. 718.874/RS-RG, julgado no início do ano
pela Suprema Corte, quando se decidiu pela constitucionalidade formal e material
do artigo 25, da Lei 8.212/1991, com a redação da Lei 10.256/2001 (artigo 2°). O
que ocorre é que a constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91 não restabelece,
necessariamente, a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n°. 8.212/91,
declarada pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n°.
363.852. E, diferente do art. 25, o art. 30 não sofreu nenhuma alteração após a Lei
n°. 9.528/97.
- Sendo certo que a sub-rogação (que dava suporte ao lançamento original)
estava prevista no tal art. 30, IV, cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal
justamente por conta da inconstitucionalidade declarada pelo STF, tem-se que
nada pode ser exigido da Impugnante.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
5
- Assim, mostra-se evidente, além da improcedência do lançamento
complementar (que tem como fundamento uma suposta prestação de serviços
executada por contribuinte individual e sujeita à contribuição previdenciária), a
improcedência do lançamento original que estava fundamentado em dispositivo
declarado inconstitucional e suspenso por Resolução do Senado Federal.
Depósito do montante integral - Desnecessidade do ofício
- Sucessivamente: aproveitamento do depósito judicial - Na remota hipótese de
ser mantido o lançamento complementar, é necessário que essa c. DRJ determine
o aproveitamento dos depósitos judiciais para amortizar o débito lançado,
considerando, para efeito da mora, a data em que foram efetuados, evitando,
assim, que sobre o mesmo fato gerador incidam duas contribuições distintas: a
prevista nos arts. 25, I, e 30, IV, da Lei n°. 8.212/91, objeto de depósito judicial, e a
prevista nos arts. 21 e 22, III, da Lei 8.212/91, aqui lançada.
Multa agravada - Inaplicabilidade ao caso
- A qualificação da multa também improcede. A acusação não é suficiente para
justificar a extrema imputação prevista no art. 44, I, § l°, da Lei n°. 9.430/96, c/c
arts. 71 a 73 da Lei no. 4.502/64. A fiscalização não demonstra a existência de
conduta específica praticada pela Impugnante com evidente intuito de sonegação,
fraude ou conluio, não indicando, sequer, se no caso houve falsidade, erro ou
omissão. Tampouco comprova a existência de ação ou omissão dolosa praticada
pela Impugnante que viesse a se qualificar como sonegação ou fraude. Logo, não
está devidamente demonstrado e comprovado o fato típico que legitimaria a
qualificação da multa. Cita acórdãos do CARF.
- Há, na verdade, dúvida quanto à qualificação jurídica do fato, não podendo
dizer que há, portanto, intuito de fraude. E mais, a própria dúvida, além de afastar
qualquer possibilidade de majoração da multa, impõe, na verdade, o seu
afastamento, por força dos arts. 108, IV, e 112 do CTN (equidade e dúvida
benigna).
- Portanto, admitindo-se, por hipótese, a manutenção do lançamento quanto ao
tributo, impõe-se (i) o afastamento da qualificação da multa de ofício haja vista a
ausência de conduta típica; e, (ii) o afastamento da própria multa (aplicando-se o
disposto nos arts. 108 e 112 do CTN).
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e decidiu pela nulidade do
segundo auto de infração lançado assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2012 A 31/12/2012
SEGUNDO EXAME DA ESCRITA. REQUISITO.
De acordo com o art. 42 do Decreto 7.574/2011 só é possível um segundo exame,
em relação ao mesmo exercício, mediante ordem escrita do Superintendente, do
Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do Brasil.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
6
LANÇAMENTO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESES.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado,
por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art.
149 do Código Tributário Nacional-CTN.
CONTRATO DE PARCERIA DE PRODUÇÃO RURAL INTEGRADA. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
Na parceria de produção rural integrada também ocorre a comercialização de
produção rural com incidência de contribuição previdenciária e de Terceiros,
diferenciando-se esta forma de produção apenas no que diz respeito à partilha do
resultado, em que uma parte é considerada produção própria do parceiro
outorgante e a outra como produção adquirida de terceiro. O fato gerador das
contribuições ocorre quando da destinação dos respectivos quinhões e será
determinado em função da categoria de cada parceiro no RGPS.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ recorreu de Ofício tendo em vista o valor exonerado.
A empresa apresentou recurso voluntário nas folhas 506/515, com as seguintes
alegações:
- Que a anulação do novo lançamento por vício na sua formação não implica
restabelecimento do lançamento original, tendo em vista que o primeiro Auto de Infração foi
substituído por outro Auto de Infração e este foi cancelado, não remanesce qualquer lançamento
válido.
- Tendo em vista que o sujeito passivo questiona judicialmente a exigência e
deposita judicialmente o valor controvertido, não há qualquer infração nisso a justificar a
imposição de multa. Com o que nem o lançamento do principal, tampouco o lançamento de
qualquer acessório se justificaria.
Ao final requer:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário seja reformar a decisão de piso na parte que restabeleceu o
primeiro Auto de Infração que já havia sido anulado e substituído pela autoridade
lançadora.
Sucessivamente, requer que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para julgar improcedente o Auto de Infração original, tendo em vista
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
7
que os valores lançados já tinham sido constituídos por ocasião do depósito
judicial; não havendo que se falar em novo lançamento.
Caso rejeitados os pedidos anteriores, requer que seja afastada a multa de ofício,
já que é incabível nos lançamentos de tributos com exigibilidade suspensa
destinados a prevenir a decadência porquanto essa condição (exigibilidade
suspensa) é incompatível com a ideia de infração e penalidade (Súmula CARF n.
17, aplicável por analogia).
Requer, outrossim, caso rejeitados os dois primeiros pedidos, que a este
lançamento sejam apropriados os depósitos já transformados em pagamento
definitivo (doc. 02) e que eventual cobrança fique restrita a possível diferença
apurada.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e,
ainda, que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável
em obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc
Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 2023, reproduzo, na íntegra, o
voto inserido pelo Relator original, Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite, no diretório
corporativo do CARF.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração total do novo Auto de
Infração, no valor de RS 8.562.587,74 (oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos
e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na forma
da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta para
uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 da
Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o conhecimento do recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
8
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Da Anulação do Lançamento Anterior
A recorrente requer a anulação do lançamento primitivo, alegando da
Impossibilidade de restabelecê-lo, por violação ao art. 142 do CTN, da seguinte forma:
a. Impossibilidade de se restabelecer o lançamento original. Violação ao art. 142
do CTN:
É consabido que por força do art. 142 do CTN, o lançamento deve ser constituído
por autoridade administrativa com poderes para tanto. Na estrutura a RFB, não
cabe à DRJ o lançamento, mas o julgamento dos litígios instaurados
administrativamente (vide Lei 8.748/1993).
No caso concreto, foi lavrado Auto de Infração e se instaurou um primeiro litígio,
mas a autoridade competente para lançar, em momento posterior, substituiu o
lançamento original por outro, invocando como fundamento de validade do seu
ato o art. 41 do Decreto 7.574/2011:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou
alteração da fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento
complementar por meio da lavratura de auto de infração complementar ou
de emissão de notificação de lançamento complementar, específicos em
relação à matéria modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o ,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais
documentos produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da
formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao
conhecimento da autoridade lançadora quando da ação fiscal e
relacionados aos fatos geradores objeto da autuação, que impliquem
agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
terá o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou II - substituir, total ou
parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração do
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
9
quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser
efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência complementar, para a apresentação de impugnação
apenas no concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de
infração ou a notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido
no § 4 o será objeto de um único acórdão.
No caso concreto, é importante que se ressalte, houve a substituição total do
Auto de Infração original. Com efeito, o primeiro Auto de Infração deixou de
existir.
Em relação ao novo Auto de Infração, lavrado em substituição ao primeiro,
instaurou-se novo litígio. Uma questão preliminar envolvia a validade do ato de
substituição do lançamento original quando inocorrente qualquer das situações
previstas no art. 149 do CTN. E a aludida preliminar foi acertadamente acolhida
pela decisão recorrida.
Pois bem, conforme análise dos autos, vislumbra-se que o segundo Auto de
Infração lavrado trata-se na verdade de um Auto de Infração Substitutivo, e
não de um mero lançamento complementar, posto que exatamente a
mesma base de cálculo do lançamento original (com a exclusão, em
algumas competências, dos valores de pessoa jurídica como se verá mais
adiante). Assim, a meu ver, não se encaixa na hipótese de lavratura de AI
substitutivo esculpida no inciso II, § 2° do art. 41 acima transcrito.
Também o referido Decreto 7.574/2011 dispõe em seu art. 42, de maneira
clara, que "em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo
exame, mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do
Inspetor da Receita Federal do Brasil", requisito esse que não se
aperfeiçoou nos autos em contenda. Ademais, ressalta-se ainda o fato de
que o segundo Auto de Infração (que, como dito, trata-se de um AI
substitutivo) foi lavrado sem a anulação do AI anteriormente lavrado.
(...)
Conforme art. 145 do CTN, o lançamento regularmente notificado ao
sujeito passivo (tal qual ocorreu com o primeiro Auto de Infração lavrado)
só pode ser alterado, por iniciativa de ofício da autoridade administrativa,
nos casos previstos no art. 149 do citado diploma legal. Esse último
enumera, pormenorizadamente, as hipóteses de refiscalização ao indicar
uma lista taxativa das situações que permitem a revisão de ofício do
lançamento.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
10
O problema está na decisão tomada pela DRJ ao final da análise dessa questão
preliminar:
Assim, pela existência dos vícios apontados, tem-se a nulidade do segundo
Auto de Infração lavrado, deixando de ser apreciadas as considerações da
empresa na segunda impugnação apresentada, e passo então a análise ao
Auto de Infração originalmente lavrado.
Ao concluir dizendo “passo então a análise ao Auto de Infração originalmente
lavrado”, a DRJ extrapolou sua competência já que restabeleceu (indiretamente)
um lançamento que já tinha sido substituído pela própria autoridade lançadora,
usurpando a competência desta.
Não se quer aqui dizer que o segundo lançamento estava correto. Em absoluto. O
que se quer é separar os atos: primeiro, houve a substituição do lançamento e o
Auto de Infração original foi tecnicamente anulado; segundo o novo lançamento
foi tido como ilegítimo por não respeitar as normas atinentes à revisão do
lançamento.
Todavia, a anulação do novo lançamento por vício na sua formação não implica
restabelecimento do lançamento original. Até porque, embora sequenciados, são
atos distintos: anulação e novo lançamento.
Em Parecer publicado no FiscoSoft / Checkpoint, o Prof. Natanael Martins
respondeu quesitos que se enquadram perfeitamente ao caso concreto:
Com a revisão dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, em que houve a sua
completa substituição, os lançamentos originais deixaram de existir, de
modo que para o contribuinte, para todos os fins de direito (impugnação
dos novos créditos tributários, inscrição em dívida ativa, parcelamento
ordinário ou especial etc.), valem, apenas, os novos lançamentos de ofício
realizados no curso do processo administrativo fiscal.
E, pelas mesmas razões, perante as autoridades julgadoras do feito então
em curso, DRJ e CARF, feita a revisão de ofício dos lançamentos originais,
estes, para todos os efeitos, deixaram de existir, de modo que o julgamento
do litígio em curso, a partir daí, deveria se pautar, apenas, no crédito
tributário de IRPJ e de CSLL constituído nos novos lançamentos de ofício.
(...)
Considerando que a partir da revisão de ofício, levada a termo pela
autoridade de fiscalização, os lançamentos de IRPJ e de CSLL, a toda
evidência, foram integralmente substituídos, nem a DRJ, tampouco o CARF,
poderiam ter julgado a matéria a partir dos lançamentos originais.
É bem verdade, insista-se, que a substituição do lançamento estava viciada
porque não estavam presentes erros de fatos que justificassem tal providência.
No entanto, tal vício só tem repercussão no segundo Auto de Infração já que
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
11
constitui motivo suficiente para anulá-lo. Todavia, tal anulação não implica
necessária e automática repristinação.
Isto posto, tendo em vista que o primeiro Auto de Infração foi substituído por
outro Auto de Infração e este foi cancelado, não remanesce qualquer lançamento
válido. De modo que merece reforma o acórdão recorrido na parte em que
restabelece e mantém o primeiro Auto de Infração.
Entende-se que tem razão a RECORRENTE.
Nos termos do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora entendeu por substituir, na
totalidade, o lançamento primitivo, com base na impugnação apresentada, que resultou no
Despacho de Diligência, folhas 311/314, tendo em vista as alegações da recorrente de que tinham
sido incluídos no lançamento valores relativos à compra de produção de rural de pessoas jurídicas,
da seguinte forma, grifo nosso:
2.4 A autuada apresentou defesa no auto de infração referente a contribuições
previdenciárias sobre a comercialização do produto rural, que deu origem a este
processo, em que alega o abaixo transcrito (fls. 88):
“O que se dá nessa relação de parceria é verdadeira prestação de serviços,
pelo qual o parceiro (integrado) compromete-se a envidar melhores
esforços na criação e engoda dos animais enviados pela empresa.
Prevalece, como obrigação principal do integrado um facere, distinto do
dar, que seria, certamente, mais ligado à compra e venda mercantil.
Assemelha, portanto, a uma prestação de serviço, o que torna,
indubitavelmente, inviável a cobrança da contribuição em epígrafe. Com
efeito, a legislação é clara ao exigir, para a configuração do fato gerador em
seus elementos material e quantitativo prescindem da existência de
negócio jurídico translativo da propriedade.”
2.5 Trata-se de uma confissão. A descrição feita é de contratos de prestação de
serviços com pessoas físicas, portanto, nos termos do art. 12, V, g, da Lei no.
8.212/91, contratação de contribuintes individuais:
Para a análise da situação conforme exposta, verificou-se que o lançamento
primitivo, período de fiscalização 01/2012 a 12/2012, referia-se às seguintes rubricas:
213 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO ESPECIAL (SOBRE A PRODUCAO RURAL) E DO
ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA e,
305 - CONTRIBUICAO (SEGURADO ESPECIAL) PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFICIOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, NA COMERCIALIZACAO
DO PRODUTO RURAL
No entanto, atendendo ao Despacho de Diligência, folhas 311/314, tendo em vista
as alegações da recorrente de que tinham sido incluídos no lançamento valores relativos à compra
de produção de rural de pessoas jurídicas, a autoridade fiscal não só não verificou as alegações da
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
12
recorrente constantes na impugnação, como também substitui totalmente o lançamento, nas
mesmas competências, pelas rubricas:
(CP) 2141 - VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
(SEGURADOS) 2096 - VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
Assim, entendeu o fiscal autuante por substituir totalmente o lançamento primitivo,
mantendo o período fiscalizado, mas alterando as rubricas do lançamento.
Não se trata, em princípio, de que, sendo nulo o lançamento substituto, igualmente
fulminado estaria o lançamento primitivo, que não poderia ser repristinado, pois ele já teria sido
anulado com o lançamento substituto. Tampouco, de que, decretada a nulidade do lançamento
substituto, sobreviveria o lançamento primitivo, ou que este sobreviveria com o reconhecimento
da nulidade do lançamento substituto. Logo, entende-se que não é que o lançamento primitivo
tenha sido afetado pelo lançamento substituto, na medida em que esse tenha sido inválido. O que
se tem é que o lançamento primitivo foi validamente "revogado" pelo lançamento substituto, que
manteve o período fiscalizado e substitui as rubricas fiscalizadas, assim, optando a autoridade
fiscal por não revisar o lançamento primitivo, conforme solicitado pelo Despacho de Diligência,
mas por substituí-lo totalmente. Logo, não há "repristinação" do lançamento primitivo, posto que
o mesmo foi “revogado” e substituído totalmente pelo lançamento substituto.
A tentativa de manter o lançamento primitivo, que foi abandonado pela autoridade
fiscal, uma vez que não fez a revisão do mesmo, conforme solicitado pela DRJ, porém o substituiu
totalmente por um novo lançamento, viola os arts. 145 e 156 do Código Tributário Nacional e o
Art. 59. II do Decreto 70.235/1972.
Logo, não caberia ao contencioso administrativo restabelecer o lançamento
original, tendo em vista o cancelamento do segundo lançamento, uma vez que o primeiro auto de
Infração não foi revisado, mas foi totalmente substituído por outro, inclusive com alteração nas
rubricas do lançamento, como informado no próprio Relatório Fiscal do lançamento substituto.
Portanto, o primeiro lançamento deve ser anulado, e, tendo em vista que o
segundo lançamento foi anulado pelo acórdão da impugnação, tem-se totalmente cancelado o
crédito tributário do presente processo.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso
voluntário, e por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade do primeiro
lançamento1.
Assinado Digitalmente2

1 Fim da reprodução do voto do Relator original, Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
13
Heitor de Souza Lima Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator designado
Quanto à preliminar de nulidade do Recurso Voluntário
Com a devida vênia ao excelente voto do Sr. Relator, ouso discordar no que diz
respeito ao acatamento da preliminar de nulidade em sede de Recurso Voluntário, com base nos
fundamentos que se seguem.
Preliminarmente, faço notar que, conforme itens 2.6 e 2.7 do Relatório Fiscal de e-
fls. 332/333, trata-se, no caso dos lançamentos de e-fls. 319 a 330 (anulados pela autoridade de
origem), de autos de infração complementares, lavrados a partir do permissivo legal estabelecido
pelos art. 18, § 3o. do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 41, caput e § 2o. do
Decreto no. 7.574, de 29 de setembro de 2011, na forma a seguir:
Decreto 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (grifo nosso)
Decreto 7.574/2011

2 A assinatura digital imputada ao Redator ad hoc decorre de mera formalidade processual, não refletindo
a adesão ao posicionamento do Relator original.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
14
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ). (grifo nosso)
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão.
Assim, quando o intérprete, tal como a decisão de piso, utiliza o termo
“lançamento(s) substitutivo(s)”, não se pode perder de vista que se está diante de espécie do
gênero auto de infração complementar, conforme literalmente estabelecido pelo legislador no art.
18, §3o. supra.
Feito tal esclarecimento, quanto ao vício existente em tais autos de infração
complementares de e-fls. 319 a 330 e suas consequências:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
15
a)
Acedo ao posicionamento da autoridade julgadora de origem, no sentido de
sua nulidade, reconhecendo que não se está diante da hipótese permitida no art. 41, §2o, II, do
Decreto no. 7.574, de 2011;
b)
Todavia, entendo também que nos referidos autos de e-fls. 319 a 330, além
da violação à autorização para segundo exame, estabelecida pelo art. 72 também do Decreto no.
7.574, de 2011 (corretamente apontada pelo julgador de piso), também se está diante de
cristalina alteração de critério jurídico, ao se transmudar a interpretação das operações objeto de
tributação como de “compra e venda” para “prestação de serviços”.
Feita tal contextualização, entendo que o melhor entendimento é o já adotado no
âmbito deste Carf, mais especificamente, na 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
âmbito do Acórdão Carf no. 9101-003.446, onde, em excelente voto, estabeleceu a Conselheira
Cristiane Silva Costa em seu voto vencedor:
“(...)
Elaboro o presente voto vencedor relativo à nulidade do auto de infração
complementar, tratada tanto no recurso do contribuinte (Cálamo) quanto no
recurso especial dos responsáveis (Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio
Grynbaum).
O Ilustre Relator, em muito bem fundamentado voto, entendeu pela regularidade
do lançamento complementar, no qual foi formalizada a exigência de multa
qualificada e imputada a responsabilidade solidária. Com a devida vênia, ouso
discordar do Relator, tendo sido acompanhada pela maioria do Colegiado.
Com efeito, o artigo 146, do CTN, impede seja alterado critério jurídico do
lançamento:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
A respeito do artigo 146, são as considerações de Hugo de Brito Machado:
“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de
critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotada uma entre
várias alterativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento,
depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em
valor diverso, geralmente mais elevado” (Curso de Direito Tributário, 30a ed.,
Malheiros, 2009, p. 176).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
16
O Código Tributário Nacional ainda autoriza a revisão de ofício de lançamento
quando há erro de fato, nos termos do artigo 149, IV, c/c artigo 145, III:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
(...)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Em que pese autorize a revisão do lançamento quanto ao erro de fato, o Código
Tributário Nacional não autoriza a revisão do lançamento quando há – se o caso
– erro de direito. A esse respeito, são as primorosas considerações de Humberto
Ávila: (grifo nosso)
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até então
adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só pode dizer
respeito a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a Administração,
por algum motivo, entende que a legislação foi mal aplicada, só pode mudar a
orientação para o futuro, não para o passado, inclusive por determinação do art.
146 do Código Tributário Nacional. (Segurança Jurídica – Entre Permanência,
Mudança e Realização no Direito Tributário, Malheiros, 2011, p. 458)
Como também entende Ricardo Lobo Torres, reiterando a impossibilidade de
revisão de lançamento por erro de direito:
Enquanto o artigo 149 exclui o erro de direito dentre as causas que permitem a
revisão do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o artigo 146
proíbe a alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao mesmo
sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos (O Princípio da Proteção da
Confiança do Contribuinte, RFDT 06/09, dez/03)
Nesse contexto, apura-se que tampouco os artigos 145 e 149 legitimam a
alteração de critério jurídico pela autoridade administrativa.
Nesse sentido, e em respeito aos princípios do contraditório e ao da ampla
defesa, o artigo 18, §3o, do Decreto no 70.235/1972 assegura aos contribuintes o
direito de nova impugnação administrativa, tratando da possibilidade de
lançamento complementar. A despeito de tal previsão, não se admite a alteração
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
17
do critério jurídico do lançamento anterior, em respeito ao artigo 146, do Código
Tributário Nacional.
O Decreto no 7.574/2011 se alinha a tal diretriz legal, explicitando a possibilidade
de alteração de lançamento e a necessária oportunização de contencioso desde
impugnação administrativa:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de notificação
de lançamento complementar, específicos em relação à matéria modificada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, art. 1o).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou II em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao
conhecimento da autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos
fatos geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência
inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I complementar o lançamento original; ou II substituir, total ou parcialmente, o
lançamento original nos casos em que a apuração do quantum devido, em face da
legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria
anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão.
O dispositivo do Decreto no 7.574/2011 novamente trata de erro de fato, ao
possibilitar tal alteração do lançamento por: (a) apuração incorreta da base de
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
18
cálculo (inciso I, alínea a), (b) não inclusão de matéria devidamente identificada
no crédito tributário (inciso I, alínea b) ou (c) fatos novos, desconhecidos pela
autoridade lançadora original (inciso II). O artigo 41, portanto, está devidamente
alinhado às normas do Código Tributário Nacional.
O Superior Tribunal de Justiça também acena pela impossibilidade de mudança no
critério jurídico de lançamento anterior, por eventual erro de direito:
(...) 4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-
dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas
hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146,
do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência
de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o
"erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina,
verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim
constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no
território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no
Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a
base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro
de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está
configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez
de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode
ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição
social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com
base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo
imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
19
de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a
previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros
Carvalho, in "Direito Tributário Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São
Paulo, 2008, págs. 445/446)
"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar
por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na
controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez,
decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais
aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada.
Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela
Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de precedente
obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão de decisão
judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-
se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração." (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed. Forense,
Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)
"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à
época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado
com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa
para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que
não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto,
aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo
despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o
Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância
jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de
apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...). Neste art. 146, do
CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que
impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre
as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de lançamento
anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva,
pág. 707)
(...)
Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por
erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro
lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do
cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo
quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa
cobrança de diferença referente a esse exercício."
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área
menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
20
metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o
recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII,
do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do
acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1130545, DJe 22/02/2011).
Em sentido similar, decidiu esta Turma da CSRF pela impossibilidade de alteração
do critério jurídico do lançamento (acórdãos no 9101-003.157 e 9101-002.961),
como também outros Colegiados deste Conselho (acórdão no 1402002.603).
Assim, lançamento complementar que modifica critério jurídico do Auto de
Infração anteriormente lavrado, como no caso destes autos, é nulo, por ofensa
direta ao artigo 146, do Código Tributário Nacional.
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte e ao
recurso dos responsáveis quanto à nulidade do lançamento complementar. (grifo
nosso).”
De se notar que nem naquele julgamento no âmbito da CSRF e nem no excerto do
julgado do STJ que o respalda (na forma acima), em nenhum momento se cogita de nulidade do
auto de infração original, tendo, em ambos os casos, a autoridade julgadora, a partir da nulidade
do auto complementar por alteração de critério jurídico, prosseguido na análise do lançamento
original (tal como fez, em meu entendimento corretamente a decisão de piso).
Assim, a meu ver, correta a conduta adotada pelo julgador de piso no presente
caso, por, note-se, alinhar-se não só à jurisprudência supra, mas ainda:
a) ao efeito ex-tunc, típico das nulidades de atos administrativos (como os
lançamentos tributários declarados nulos que ora se discutem), devendo-se, assim, restituir a
situação pretérita aos segundos lançamentos de e-fls. 319 a 330 em sua totalidade e
b) à expressa disposição legal, que, como visto, na forma do art. 18, caput e § 3o. do
Decreto no. 70.235, de 1972 e do art. art. 41 do Decreto no. 7.574, de 2011, explicitamente
utilizados pela autoridade lançadora, define os lançamentos anulados como autos de infração
complementares ao original.
Assim, com base no acima exposto, entendo que não há nenhum reparo a fazer ao
prosseguimento de análise do lançamento original, como realizado pela autoridade julgadora de
origem, e, dessarte, voto por rejeitar a preliminar de nulidade acatada pelo Relator original.
Quanto ao mérito
Passo, assim, a enfrentar as demais alegações, na forma que deduzidas pela
Recorrente.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
21
Quanto à impossibilidade de lançamento pela existência de depósito judicial no
montante integral, conforme já me manifestei anteriormente em outros feitos no âmbito deste
Conselho, também entendo correto o posicionamento da autoridade de origem, na medida em
que, diante de tal cenário o lançamento tributário, ainda que despiciendo, pode ser realizado pela
autoridade tributária, sem qualquer vício capaz de torná-lo nulo.
Reproduzo, a propósito, excerto do Acórdão CARF no. 1201-00.776, onde meu
posicionamento encontra-se competentemente expresso pelo Relator, Marcelo Cuba Neto, ao
grifar que se trata, no caso, de desnecessidade e não de vedação, como defende o recorrente,
verbis:
“(...)
O lançamento, para prevenir a decadência, de tributos objeto de depósito do
montante integral, apesar de desnecessária, não é vedada pela jurisprudência
consolidada do STJ, conforme se observa, a título exemplificativo, na ementa ao
AgRg no REsp 1163271/PR, a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. DECADÊNCIA.
1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita
como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito,
aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que
equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial
nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
Precedentes da Primeira Seção. (Grifamos)
3. Agravo regimental não provido.
No mesmo sentido, o entendimento da Súmula CARF no. 165:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Assim, firme no posicionamento acima, rejeito a argumentação, quanto ao
lançamento original, de impossibilidade de constituição do crédito tributário de ofício, dada a
existência de depósitos judiciais no montante integral, negando provimento ao Recurso do
contribuinte quanto ao tema.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.443 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720343/2016-11
22
Por sua vez, quanto à alegação de existência de depósitos em excesso, verifico que
a coluna de valores devidos do quadro de e-fl. 514 do Recurso Voluntário diverge dos montantes
apurados no auto de infração de e-fls. 07 a 14 (mais especificamente em suas e-fls. 09 e 10).
Todavia, ainda que prestigiadas as provas constantes dos autos (vide valores de e-
fls. 09 e 10 e guias de e-fls. 290 e seguintes), constato que efetivamente houve depósito dos
montantes objeto de lançamento para todas as competências em litígio e, assim, conforme
Súmula Carf no. 132, a incidência de multa de ofício e de juros de mora deve atingir apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito. Veja-se:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Desta forma, de se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a
multa de ofício e os juros de mora sobre os valores depositados objeto de lançamento, ou seja,
com a incidência de multa de ofício e de juros de mora devendo atingir apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Derradeiramente, quanto ao pleito de aproveitamento de depósitos para fins de
extinção do débito, entendo que se trata de matéria afeta à liquidação do débito objeto de
lançamento, assim de competência da autoridade preparadora liquidante, ainda que referende
este Conselheiro o posicionamento do contribuinte, no sentido de necessidade de
aproveitamento dos depósitos judiciais realizados, dada a identidade entre a matéria objeto de
lançamento e a discutida no âmbito da Ação Declaratória 000386-91.2011.4.05.8302.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por, quanto ao Recurso Voluntário: a)
rejeitar a preliminar de nulidade levantada e b) quanto ao mérito, dar provimento parcial ao
Recurso para excluir a multa de ofício e os juros de mora sobre os valores depositados, até o limite
dos depósitos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 579
DF CARF MF
Original